Tribunal: TJDFT
Processo: 0005108-84.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005108-84.2013.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RECORRIDO: LOURIVAL NOVAES DANTAS, ROBERTO MACHADO SALIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Crime contra a ordem tributária. Sonegação fiscal. ISS. Imunidade tributária. Serviços não imunes. Procedimento fiscal. Nulidade. Inexistência. Provas. Sócio-administrador. Responsabilidade penal. Causa de aumento. Não incidência. Antecedentes. 1 - O procedimento administrativo fiscal goza da presunção de legalidade e veracidade, que só pode ser ilidida por prova inequívoca. 2 - Oportunizado aos réus exercer o contraditório e a ampla defesa, não é nulo o procedimento. Eventuais vícios devem ser arguidos na via própria para desconstituí-lo, não na ação penal. 3 - Pacífica a jurisprudência do c. STF no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "d", da CF não alcança os serviços e materiais de conteúdo comercial e de propaganda, a exemplo de encartes inseridos nos jornais. 4 - Se os réus - na condição de sócios-administradores da pessoa jurídica - fraudaram a fiscalização tributária e sonegaram ISS devido, deixando de emitir nota fiscal de serviços prestados ou emitindo em valor menor e deixando de escriturar notas fiscais ou as escriturando como imunes, quando não tinham essa condição, tem-se como caracterizado o crime de sonegação fiscal. 5 - A responsabilidade penal do sócio-administrador de empresa pelos tributos sonegados decorre não apenas da mera condição de administrador, mas também da relação de causalidade entre as condutas desse e a sonegação dos impostos. 6 - O dano é inerente aos crimes contra a ordem tributária. Somente se demonstrada a inequívoca e efetiva gravidade do prejuízo à sociedade é que se justifica a incidência da causa de aumento do art. 12, I, da L. 8.137/90. 7 - Valor que, desconsiderados os acessórios, totaliza R$ 723.618,93, não pode ser considerado de grande monta para fins de incidência da causa de aumento do inciso I do art. 12 da L. 8.137/90. 8 - Inquérito policial e condenação em que extinta a punibilidade pela prescrição não justificam a valoração desfavorável dos antecedentes (súmula 444 do STJ). 9 - Apelações providas em parte. O Ministério Público alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, sustentando o cabimento da causa de aumento de pena relativa ao grave dano à coletividade. Aduz que não há um patamar fixo de tributos sonegados para caracterizar o grave dano à coletividade. Acresce que o STJ já entendeu pela incidência da majorante em casos em que os valores sonegados eram inferiores aos apurados no presente caso. Afirma que a jurisprudência da Corte Superior rechaça o uso da Portaria 320/PGFN como parâmetro para a aplicação da aludida causa de aumento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a mais recente jurisprudência da Corte Superior: “A majorante do grave dano à coletividade, prevista pelo art. 12, I, da Lei 8.137/90, restringe-se a situações de especialmente relevante dano, valendo, analogamente, adotar-se para tributos federais o critério já administrativamente aceito na definição de créditos prioritários, fixado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), do art. 14, caput, da Portaria 320/PGFN.” (REsp 1849120/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 25/3/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009